Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-75.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO FURTADO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA SEGURADORA. DEVER DE REPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Independentemente da relação jurídica do segurado e da seguradora com o órgão de trânsito e com o Distrito Federal, cumpre à Seguradora proceder à regularização do veículo adquirido em razão da implementação do risco assegurado contratualmente.
2. A conduta da seguradora que deixa de proceder a devida regularização do veículo adquirido perante os órgãos públicos, e em razão da omissão venha a ensejar dano ao consumidor, deve ser retificada e reparada.
3. Eventual irregularidade no lançamento do IPVA após a transferência da titularidade do veículo objeto de furto deve ser dirimida em ação própria movida pela Seguradora contra o Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e não provido.